Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726952-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: EDSON ALVES DAS NEVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEDER LOPES TEIXEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de EDSON ALVES DAS NEVES, indeferiu, ao fundamento de inexistência de amparo legal, o pedido de condenação do ora Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo regular (Num. 28397582 e 28397583). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador